Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS PELO AUTOR. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO. ATO JUDICIAL EXPRESSAMENTE NÃO QUALIFICADO PELO MAGISTRADO COMO SENTENÇA TERMINATIVA. JUÍZO QUE INDUZ A PARTE RÉ A MANEJAR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA ESTABELECIDA PELO MAGISTRADO. HIPÓTESE COM PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO POSTULADO DE APROVEITAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO ERRONEAMENTE. A NATUREZA TERMINATIVA DA SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO TORNA CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE EQUIVOCADAMENTE INTERPOSTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDER QUE TEVE COMO FATOR DETERMINANTE A ATUAÇÃO DO JULGADOR MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXCEPCIONAL APLICABILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO ADEQUADO. SITUAÇÃO CONFIGURADA PARA HIPÓTESE SUB JUDICE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM RAZÃO DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E ATUAÇÃO EFETIVA DO PATRONO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cancelada a distribuição do processo, exsurge como cabível e adequada a apelação para atacar a sentença de cancelamento que tem natureza terminativa. Todavia, interpôs a parte agravo de instrumento, o que fez diante de afirmativa feita pelo magistrado de que não proferira extinguira o feito sem resolução de mérito. Hipótese em que aplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que estabelecida dúvida objetiva pelo julgador de primeira instância. Possibilidade reconhecida de ser recebido um recurso pelo outro, visto que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos: inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado.
2. A excepcionalidade do caso concreto permite a incidência do princípio da fungibilidade, uma vez que atentaria contra a segurança jurídica desconsiderar o fato de que o magistrado, ao decidir embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, categoricamente assentou não ter proferido sentença de extinção sem resolução de mérito (art. 495, IV do CPC). Positivou, assim, a natureza interlocutória da decisão pela qual cancelou a distribuição, ato esse contra que se insurge o banco recorrente. Caso em que o juízo induziu a parte a erro ao afirmar não tratar seu pronunciamento judicial de sentença terminativa. Situação que torna necessário o excepcional reconhecimento de que o juízo lançou dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.
3. Presentes os demais pressupostos de regularidade formal, viável se mostra a cognição do agravo de instrumento interposto como apelação.
4. O cancelamento da distribuição produz efeitos de sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Ademais, angularizada a relação processual com apresentação de contestação, sobressai impositiva a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, inclusive honorários sucumbenciais, porque efetiva atuação do patrono da ré/agravante.
5. Recurso de agravo de instrumento recebido como apelação. Apelo conhecido e provido.